Tribunal: TJDFT
Processo: 0709761-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709761-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Iaci Sant Ana Monteiro Agravados: Oryent Assistência Pessoal Ltda Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A Banco Santander S/A Hebert Borges Cezar Regina Celia Borges D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Iaci Sant Ana Monteiro contra a decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0703014-44.2021.8.07.0001, assim redigida: “Diante das ponderações veiculadas em ID85261588, admite-se, em status assertionis, a legitimidade passiva do requerido BANCO SANTANDER S/A, bem como a competência deste Juízo, sem prejuízo de ulterior análise de fundo. Recebo a emenda, consolidada na peça de ID85261589, admitindo o processamento do feito. Passo ao exame da tutela de urgência, liminarmente vindicada pela demandante. Trata-se de ação em que se objetiva a anulação de contratos, com pedido de ressarcimento de valores e reparação de danos, movida por IACI SANT ́ANA MONTEIRO em desfavor de ORYENT ASSISTÊNCIA PESSOAL LTDA, HEBERT BORGES CEZAR, REGINA CÉLIA BORGES, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e BANCO SANTANDER S/A, partes qualificadas nos autos. Descreve a demandante que, em setembro de 2020, teria sido contatada por preposto da primeira requerida, oportunidade em que teria sido ofertada a entabulação de negócio, que teria por objeto o ressarcimento de valores, advindos de juros abusivos pagos em empréstimo já quitado. Aduz que, para tanto, teria sido induzida a contratar empréstimo consignado, junto ao Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A, vertendo, à primeira requerida, parcela do valor assim obtido, vindo esta a se responsabilizar pelo integral pagamento das parcelas do mútuo, ajustando-se que a demandante auferiria, com o negócio, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Alega que, induzida a erro, teria aderido à proposta, firmando contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, tendo o crédito obtido sido repassado à primeira demandada, no valor de R$ 38.919,39 (trinta e oito mil, novecentos e dezenove reais e trinta e nove centavos), conforme instrumento negocial acostado em ID82654100. Assevera, contudo, não ter havido a satisfação das parcelas, referentes ao crédito consignado, pela primeira ré, afirmando ter sido, nesse contexto, dolosamente induzida a erro na celebração do negócio, circunstância que, segundo defende, determinaria sua anulação, medida postulada nesta sede. Reclamou, a título de tutela de urgência, o arresto de bens de propriedade da primeira demandada e de seus representantes legais, a fim de assegurar o ulterior adimplemento da obrigação, além do sobrestamento dos descontos mensais em sua folha de pagamento, admitidos por força do contrato de empréstimo consignado, firmado com a instituição bancária Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A, negócio que, segundo afirma, figuraria, como credor solidário, o Banco Santander S/A. Pugnou, ainda, pela comunicação dos fatos ao Ministério Público do Distrito Federal, a fim de que venha a instaurar apuração criminal. É o relato do necessário. Passo a deliberar sobre o pedido liminarmente formulado. A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, ao que se infere do arrazoado trazido a lume, a pretensão autoral teria por fundamento a atuação dolosa da primeira requerida, porquanto, com o escopo de obter vantagem patrimonial em prejuízo da demandante, tê-la-ia persuadido a celebrar os contratos acostados em ID82654100 e ID85261591, cujo inadimplemento, pela parte contratada, seria previamente determinado. Defende, assim, que seriam anuláveis os referidos negócios. Nesta sede inaugural, coligiu aos autos o comprovante bancário de ID82654101, pelo qual demonstrou ter vertido, em favor da primeira requerida, a quantia de R$ 38.919,39 (trinta e oito mil, novecentos e dezenove reais e trinta e nove centavos), inferindo-se, assim, a correspondência entre os valores e os sujeitos designados no instrumento de ID82654100, em que teria sido aperfeiçoado o contrato. Outrossim, os elementos informativos coligidos aos autos evidenciam, com indiciária suficiência, ter havido o descumprimento negocial, de forma injustificada, pela contraparte. Nessa quadra, viável concluir, em exame perfunctório, que as alegações autorais, sobretudo no que toca ao desfalque experimentado, encontrariam amparo em substrato informativo hábil a externar sua probabilidade, eis que as circunstâncias descortinadas sugerem, em princípio, ter havido atuação fraudulenta de captação, com aptidão para atingir diversas pessoas (todas interessadas em lucro atípico e acima das condições normais de mercado), com as quais teriam sido entabulados contratos como aquele acostado aos autos, em um esquema que estaria a prometer retorno financeiro expressivo, em reduzido período (pirâmide financeira). Relevante gizar que a urgência na concessão do provimento emerge das próprias circunstâncias que envolvem o negócio, da qual se vislumbra incerteza quanto à disponibilidade, ao fim da demanda, de recursos, de propriedade da parte demandada, suficientes a assegurar a reversão dos valores investidos na avença, caso venha a ser desconstituída, o que evidenciaria o risco ao resultado útil do processo. Tal circunstância se corrobora pela existência, revelada a partir das consultas realizadas junto ao sistema de informações processuais desta Corte de Justiça, de diversas ações promovidas em face dos requeridos, a demonstrar que haveria, de fato, sério risco de que venha a investidora, no caso específico em exame, a sofrer gravame patrimonial de improvável reparação, caso não seja salvaguardado um patrimônio mínimo, correspondente ao valor investido, haja vista que as demais quantias postuladas não encontrariam previsão negocial, para viabilizar a responsabilização da parte lesante. A medida reclamada é, nesse tópico específico, razoável e proporcional, sendo, ademais, plenamente reversível em caso de malogro da pretensão inaugural. Assim assentado, passo a deliberar acerca do alcance que se deve atribuir à medida constritiva, diante do pedido, expressamente formulado pela requerente, de que o arresto venha a abarcar o patrimônio das diversas pessoas por ela colocadas na polaridade passiva da lide. Na hipótese dos autos, ressai evidente a atuação desempenhada pela pessoa jurídica ORYENT ASSISTÊNCIA PESSOAL LTDA, eis que os documentos coligidos em ID82654100 e ID82654101 ratificam sua participação no contexto fático relatado. Assim, o quadro descortinado, em que se busca a recomposição material, com sustentáculo em fatos que, em tese, representariam a utilização da pessoa jurídica para a prática de atos ilícitos lesivos a credores, atrairia, ao menos em princípio, a responsabilidade patrimonial de seus sócios, na esteira do que dispõe o artigo 50, §1o, do Código Civil. Nesse sentido, colha-se o escólio jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ART. 50 CC/02. MEDIDA PROVISÓRIA 881/2019. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos previstos no artigo 50 do Código Civil/2002, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica.2. O desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, e a confusão patrimonial é a ausência de separação de fato entre os patrimônios. Inteligência do Art. 50 §§ 1o e 2o do Código Civil na redação da Medida Provisória n. 881, de 30 de abril de 2019. 3. Evidenciados o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, hipóteses exigíveis para a desconsideração da personalidade jurídica, previstas no art. 50 do Diploma Civil, mantém-se Decisão que a deferiu em autos de cumprimento de sentença de forma a alcançar o patrimônio dos sócios da empresa Devedora e de empresa integrante do mesmo grupo econômico. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1231130, 07187005020198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Admite-se, assim, que se alcance o patrimônio da atual sócia singular da pessoa jurídica ORYENT ASSISTÊNCIA PESSOAL LTDA (REGINA CÉLIA BORGES – ID85261594), demandada nesta sede, com o fito de assegurar o adimplemento das obrigações oponíveis à pessoa jurídica. A mesma conclusão, contudo, não se alcança em relação ao requerido HEBERT BORGES CEZAR. Isso porque, a despeito das ponderações veiculadas no bojo da peça de ingresso, permaneceria obscuro o vínculo jurídico que se pretende atribuir, em igual medida, àquele requerido, eis que, ao menos atualmente, não integraria a composição societária da ré ORYENT ASSISTÊNCIA PESSOAL LTDA. Pontuo que o fato de, eventualmente, já ter tomado parte no quadro societário da pessoa jurídica, ou mesmo de ter atuado na execução de suas atividades, não atrairia, em primeiro plano, sua responsabilidade pelo adimplemento das obrigações havidas junto a terceiros, sobretudo para justificar o pretendido arresto antecipado de seu patrimônio pessoal. Por fim, no que se refere às instituições bancárias demandadas, afigura-se igualmente descabida, sobretudo neste momento preambular, a adoção da medida liminarmente vindicada. Isso porque, o negócio que com elas teria sido alinhavado estaria apartado, em princípio, daquele firmado com a primeira ré, de modo que a eventual existência de conluio, entre prepostos eventualmente comuns a ambas, com o desiderato de lesar a requerente, é aspecto que demanda dilargada instrução processual, sob o crivo do contraditório, não se afigurando bastantes, para confortar juízo de probabilidade, os singelos elementos documentais carreados aos autos, que estampam, em relação ao negócio firmado com o Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A (em que figuraria como credor solidário o Banco Santander S/A), aparente regularidade. Impositivo, portanto, quanto ao referido contrato, o resguardo do contraditório e da ampla defesa, mediante necessária instrução processual, a fim de que se possa perquirir acerca da existência de mácula a inquinar a constituição da obrigação, devendo ser admitida e presumida sua higidez, até que sobrevenha eventual juízo meritório e diverso, mantidas as obrigações decorrentes da própria natureza do contrato especificamente firmado. Ao exposto, tendo em vista que, no caso vertente, existe, ao menos em parte, probabilidade do direito invocado e avulta evidente perigo de dano, para além do receio de ineficácia do provimento final, DEFIRO em parte a tutela de urgência, para determinar que se promova, por intermédio dos sistemas BACENJUD e RENAJUD, sucessivamente, o bloqueio de bens integrantes do acervo patrimonial dos demandados ORYENT ASSISTÊNCIA PESSOAL e REGINA CÉLIA BORGES, até o limite do valor de R$ 38.919,39 (trinta e oito mil, novecentos e dezenove reais e trinta e nove centavos). Pontuo que, objetivando o arresto assegurar o ressarcimento dos valores que, com sustentáculo no contrato supostamente eivado de nulidade, teria se beneficiado a primeira requerida, descabe adotar também o saldo devedor havido junto às instituições bancárias, como base para a implementação do arresto, sob pena de se incorrer em provável excesso constritivo. Nada a prover, desde logo, sobre o pedido de expedição de ofício ao Ministério Público, para apuração de responsabilidade criminal, haja vista que tal órgão - cuja intervenção não se reclama nesta sede - poderá ser formalmente provocado, pela própria parte interessada, independentemente de qualquer intervenção do Juízo Cível. Cientifique-se a parte autora, na pessoa de sua advogada. Após, aguarde-se a execução da diligência, oportunidade em que, caso venha a se mostrar infrutífera, apreciarei os demais pedidos formulados.” (Grifos constantes no original) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 24596685), em síntese, que no mês de setembro de 2020 foi abordada por suposto correspondente bancário do Banco Daycoval (sociedade empresária Oryent Assistência Pessoal Ltda), que ofereceu à postulante a restituição do valor dos juros abusivos pagos por ela em empréstimo anterior cujas prestações já foram adimplidas. Acrescenta que os recorridos tinham informações a respeito das movimentações bancárias efetuadas pela ora recorrente, razão pela qual sentiu segurança ao aceitar a proposta que lhe fora ofertada. Narra ainda que foi coagida a assinar contrato para autorizar a seguinte operação financeira: crédito em conta bancária do valor de R$ 44.919,39 (quarenta e quatro mil e novecentos e dezenove reais e trinta e nove centavos), com a retenção, em favor da recorrente, de R$ 6.000,00 (seis mil reais), correspondente aos supostos juros abusivos a serem restituídos, bem como a devolução, às recorridas, de R$ 38.919,39 (trinta e oito mil novecentos e dezenove reais e trinta e nove centavos). Após efetuar a devolução do referido valor às recorridas, a recorrente narra ter percebido que passou a ser debitado em seu contracheque, de modo não autorizado, o valor mensal de R$ 1.091,00 (um mil e noventa e um reais), referente ao total de 96 (noventa e seis) parcelas, inscritas como prestações de empréstimo consignado. Afirma que é necessária a suspensão dos aludidos descontos efetuados em seu contracheque, tendo em vista que foi vítima de artifício ardiloso arquitetado pelos recorridos, pois, em verdade, não declarou vontade no sentido da contratação de empréstimo consignado. Requer, portanto, o deferimento da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos descontos aludidos, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. Sobreveio a decisão que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal para “determinar a imediata suspensão dos descontos efetuados em favor da sociedade anônima Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A, por meio de consignação da remuneração recebida pela recorrente” (Id. 24780989), bem como para “determinar às instituições financeiras recorridas que se abstenham de incluir o nome da recorrente em cadastros de proteção ao crédito” (Id. 31920590). As sociedades anônimas Banco Santander (Brasil) S/A e Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A ofereceram contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 25356120), ocasião em que pugnaram pelo desprovimento do recurso interposto. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se, por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo de origem foi proferida sentença por meio da qual o Juízo singular, além de ter mantido no polo passivo da relação jurídica processual apenas a sociedade anônima Banco Santander S/A e a sociedade empresária Oryent Assistência Pessoal Ltda, julgou o pedido parcialmente procedente em relação à segunda demandada e improcedente no que concerne à primeira (Id. 144753996 dos autos do processo de origem). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 19/6/2018, p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2018, publicado no DJE: 25/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 8/6/2018) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular o presente recurso devenão pode ser admitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator